Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000644-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SILVANA SOARES DE MORAES - CPF: 532.179.341-72 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000644-66.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Silvana Soares de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS DA RESERVA REMUNERADA. ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE HOMENS E MULHERES. PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora ingressou com a presente ação, pois pretende a revisão de seus proventos de reserva remunerada proporcional, ao argumento de que há diferença de 1,19% em relação aos proventos percebidos por militar do sexo masculino na mesma graduação, o que violaria o princípio da isonomia.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, em face de sentença que acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu tratar-se de policial militar transferida para a reserva remunerada proporcional, determinou o acréscimo de 1,19% aos proventos proporcionais da autora e o pagamento das diferenças não prescritas, atualizadas conforme os Temas 810, 905, 1170 e EC 113/2021.

3. A pretensão veiculada consiste na revisão dos proventos mensalmente pagos, configurando relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual se aplica a Súmula 85 do STJ, segundo a qual: 85 do STJ, segundo a qual:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

4. O recurso do Estado de Mato Grosso pretende exclusivamente a aplicação da prescrição atinente à revisão do ato de aposentadoria.

5. Entretanto, no caso concreto, não há pedido de revisão do ato concessório, levando em consideração que: a autora não discute tempo de serviço, critérios de concessão, inclusão ou abatimento de períodos. O que se busca é apenas a revisão dos proventos atualmente pagos, em razão da isonomia e da proporcionalidade aplicada, logo, a pretensão configura típica relação de trato sucessivo, e não revisão do ato de aposentadoria.

6. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, demandas que buscam apenas a recomposição dos valores mensalmente pagos — sem impugnar o ato concessório, o tempo de serviço ou os critérios originais da aposentadoria — configuram relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85/STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não a decadência prevista para revisão do ato de aposentadoria.

7. Eis é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. APOSENTADORIA. PARIDADE DE VENCIMENTOS COM SERVIDORES ATIVOS. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual em caso de ato omissivo da Administração Pública, em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não há falar em decadência, tão pouco prescrição de fundo de direito
quando se busca paridade entre servidores ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República, porquanto resta caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Cort
e.

II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

III - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 324.653/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 10/3/2016.)

8.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA –
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDA PARA A RESERVA REMUNERADA – SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS
– ISONOMIA DE TRATAMENTO – PRECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo que a sentença merece ser reformada
. Quanto ao mérito, em havendo diferença de remunerações entres os militares transferidos a reserva remunerada, de onde as militares do sexo feminino recebem seus vencimentos proporcionais em montante inferior aos do sexo masculino, resta por violado o princípio da isonomia, mostrando-se escorreita a revisão da aposentadoria a fim de atingir a mesma quantia de servidores na mesma condição. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 10348314220218110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2023).

9. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, no mesmo direcionamento, editou a Súmula 16, segundo a qual “não flui prazo inicial decadencial para se pleitear o benefício previdenciário (fundo de direito), ocorrendo à fluência apenas em relação às parcelas respectivas” (aprovada em 05/06/2023).

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, acolho parcialmente a prejudicial de mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) acrescer ao valor atual o percentual de 1,19% (um, dezenove por cento), a ser acrescidos ao valor da aposentadoria bruta paga à autora militar da reserva remunerada; b) condenar os Requeridos a pagarem as diferenças salariais consideradas não prescritas, mês a mês, atualizadas com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. 7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025